Tribunal: TJMT
Processo: 1018494-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018494-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA RAQUEL GOMES DE SOUZA - CPF: 016.634.441-96 (RECORRIDO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0897-85 (RECORRENTE), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1018494-04.2023.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A.

RECORRIDO: LARISSA RAQUEL GOMES DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA VIA INTERNET – ERRO SISTÊMICO – PREÇO OFERTADO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO – VALOR ESTORNADO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou o cumprimento da oferta do refrigerador no importe de
R$ 1.078,99 (um mil, setenta e oito reais, noventa e nove centavos)
, em virtude da suposta publicidade enganosa
, ante o erro grosseiro no preço anunciado em sítio eletrônico da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da regularização na esfera administrativa.

2.
Da inexistência de danos materiais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da regularização na esfera administrativa e inocorrência de dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que no caso em testilha verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, isto porque, o valor pago pela parte recorrida na aquisição do refrigerador, foi estornado, em virtude do erro grosseiro do preço anunciado, o que a meu sentir, afasta a responsabilidade civil da instituição financeira recorrente.

Assim é a jurisprudência hodierna:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. MERCADORIA. INTERNET. PREÇO VIL. ERRO SISTÊMICO. BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que, em razão de falha sistêmica, constou no anúncio veiculado no site, por um breve período, valor equivocado da aludida mercadoria e, diante da discrepância do preço vil anunciado, requer a improcedência dos pedidos inicias. 3. Na origem o autor informa que teria adquirido 06 (seis) relógios modelo NAUTICA A 20099G, no valor total de R$ 101,40 (cento e um reais e quarenta centavos). Acrescenta que os produtos não foram em razão do preço vil. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 5. Em que pese o artigo 30 da Lei no 8.078/90 preceituar que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos no anúncio, cabe destacar que, no caso dos autos, houve falha no sistema de atualização de preços. 6 com efeito, o art. 30 do CDC visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, prejudicando e frustrando justa expectativa do consumidor, não podendo ser considerada tal regra para beneficiar meio de enriquecimento sem causa, em se considerando, in casu, o preço vil, no importe de quase 100 (cem) vezes menor ao preço correspondente á mercadoria (ID 16371163, pag.10) 7. Dessa forma, o princípio da vinculação à oferta não pode amparar o consumidor que, ao tentar adquirir mercadorias por valor manifestamente abaixo do preço do mercado, tem a compra não efetivada, cabendo acrescentar que, na presente demanda, já houve estorno dos valores despendidos pelo consumidor (ID 16371163, pagas 04 a 07). 8. Destarte, sendo certo que o preço das mercadorias apresentava um valor excessivamente menor ao normal, não há que se falar em vinculação da oferta anunciada, diante do evidente equívoco, perceptível ao homem médio. 9. Nesse ponto, convém ressaltar que a condenação da empresa ré, ora recorrente, ao cumprimento da obrigação de fazer pleiteada promove o desequilíbrio econômico, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva. 10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, Lei 9099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46, Lei 9099/95).

(TJ-DF 07603901120198070016 DF 0760390-11.2019.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 11/09/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicados no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

2.

Da inexistência de danos materiais.

Quanto a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023